Tribunal: TJBA
Processo: 8009763-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009763-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: RAILMA SOARES MACHADO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUDGERO DA SILVA ALMEIDA, HUMBERTO COSTA JUNIOR

EMENTA

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Inversão do ônus da prova. Honorários periciais. Rateio. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova e atribuiu exclusivamente à agravante o custeio da prova pericial. A parte agravante sustenta que, sendo a perícia determinada de ofício pelo magistrado, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor autoriza a atribuição exclusiva à instituição financeira do custeio da prova pericial determinada de ofício pelo magistrado.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.
4. A inversão do ônus da prova, contudo, não altera as regras relativas ao custeio da prova pericial previstas no art. 95 do Código de Processo Civil.
5. Quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, os honorários periciais devem ser suportados pelas partes de forma rateada, não se confundindo a distribuição do ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento dos custos da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não altera a regra de custeio da prova pericial prevista no art. 95 do CPC.
2. Quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, 300 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJSP, Agravo de Instrumento 2281007-25.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Santoro Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.